Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-57.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Recurso de Apelação no 0000323-57.2013.8.11.0037
Origem: Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT.
Recorrentes: Município de Primavera do Leste/MT e Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Primavera do Leste/MT e Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, visando reformar a sentença prolatada nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e de cobrança que lhes move o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT, determinando que o reclamado efetue o repasse anual da Contribuição Sindical dos Professores municipais, e demais servidores públicos que laboram na rede municipal de ensino, ao reclamante, bem como realize o pagamento da contribuição sindical referente ao ano de 2012.
O Senhor Juiz de Direito Convocado, por meio da decisão lançada no id. no 7722084, declinou da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, insta consignar que o ora recorrido, autor da ação declaratória c/c obrigação de fazer e de cobrança, não se trata de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, mas de sindicato.
A Lei no 12.153/09, em seu artigo 5o, inciso I, estabelece:
Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Com efeito, pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de o sindicato figurar no polo ativo de ações movidas no Juizado da Fazenda:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. Os Sindicatos não figuram no rol taxativo dos legitimados para demandar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5o, inc. I, da Lei no 12.153/2009). Precedentes das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência No 70077338531, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 12/04/2018). Destaquei.
Desse modo, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, tendo em vista o fato de o ora recorrido não possuir legitimidade para figurar no polo ativo de ações em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete do Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis, para análise do recurso de apelação, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto